Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736270-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: LOJA ASA SUL 313 CONVENIENCIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR